Tribunal: TJES
Processo: 0005030-39.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; 1/3 de férias; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005030-39.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA DARK APARECIDA DA SILVA SOUZA ENDRINGER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº
0005030-39.2019.8.08.0038

Recorrente: JOANA DARK APARECIDA DA SILVA SOUZA ENDRINGNER

Recorridos: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, reconhecendo a validade das contratações temporárias da autora, sem burla à regra do acesso ao serviço público por meio de concurso público.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente procedência de seus pedidos iniciais.

Inicialmente, entendo que deve ser pronunciada a prescrição quinquenal. Explico.

Importante destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o E. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema nº 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7°, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos ex nunc, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 19/11/2019 e a relação contratual mantida entre as partes ocorreu no período de 2005 a 2010, reporta-se ao caso a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
DECLARO
de ofício a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, por via reflexa,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOANA DARK APARECIDA DA SILVA SOUZA

ENDRINGNER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)